Tribunal: TJBA
Processo: 8166115-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8166115-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: A. DOS SANTOS SATURNINO LTDA

Advogado(s):MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, determinando a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A questão em discussão consiste em verificar
se os juros remuneratórios estipulados no contrato estão em desconformidade com a taxa média de mercado, configurando abusividade.
3.
A jurisprudência do STJ estabelece que há indício de onerosidade excessiva quando a taxa de juros aplicada ultrapassa 1,5 vez a taxa média de mercado, o que deve ser analisado no caso concreto. 4. No caso em análise, as taxas de juros contratadas (1,69% ao mês e 22,41% ao ano) são inferiores às taxas médias de mercado para a data do contrato (1,99% ao mês e 26,48% ao ano), conforme dados divulgados pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade. 5. A ausência de evidências de onerosidade excessiva ou de vantagem exagerada para o banco inviabiliza a revisão contratual, tornando improcedente o pedido formulado pela parte autora. 6. Com a reforma da sentença, ajusta-se o ônus
da
sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8166115-51.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
BANCO BRADESCO SA

e Apelado

A. DOS SANTOS SATURNINO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR
P
ROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
2024.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07